Tribunal: TJBA
Processo: 8011033-12.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011033-12.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA APELADO: ELIO GERALDO COSTA Advogado(s):MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MORA ATUAL. FALHA NO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. EXCLUSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação procedida pelo banco apelante referente a contrato de empréstimo consignado reconhecido pelo autor, mas com mora impugnada. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar: (i) se a negativação foi indevida por falta de prova da mora; (ii) se é cabível indenização por danos morais ante a existência de anotações preexistentes nos cadastros de inadimplentes. III. Razões de decidir O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a inadimplência que justificasse a manutenção do registro restritivo após a reativação dos pagamentos em folha. O histórico do consumidor, contudo, revela anotação legítima anterior (inclusão em 03/02/2022) à data da negativação discutida (18/08/2022). Aplicação do enunciado 385 da Súmula do STJ, que afasta o dano moral em caso de preexistência de registro legítimo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A existência de inscrição legítima preexistente em cadastros de proteção ao crédito afasta a caracterização de dano moral decorrente de nova anotação irregular, conforme a Súmula 385 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011033-12.2023.8.05.0103, em que figura como apelante BANCO PAN S.A. e como apelado ELIO GERALDO COSTA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo interposto para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Sala de Sessões, de xxxx de 2026. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA